Tribunal: TJBA
Processo: 8011542-71.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011542-71.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADA: FRANCISCA VALMA MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA ALINE TEIXEIRA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
CONTRATAÇÃO.

ÔNUS DA PROVA. CREDOR.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
DEVIDA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº

8011542-71.2024.8.05.0146
, tendo como apelante e apelada, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.